Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. CAUSA DE PEDIR. RECURSOS DEPOSITADOS. ALEGAÇÃO. MÁ-GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando inexistente pedido da parte autora.
2. A causa de pedir em que se fundamentam os pedidos autorais refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em conta do PASEP, não sendo objeto de questionamento, por parte do autor/apelante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide.
3. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a única parte legítima para compor o feito e delimita a lide subjetivamente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.